Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-71.2023.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000503-71.2023.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATOR:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 447.475.001-20 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
NO QUE CONCERNE AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – BENEFÍCIO DO INSS – DÉBITO – TARIFAS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO NÃO CELEBRADO – CARTÃO INEXISTENTE – FALHA CONSTATADA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de desconto em folha de pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
João Alves de Souza,

para declarar a ilegalidade dos descontos objeto deste lide (
“
cart

cred

anuid
”
); declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato; condenar o banco a restituir a autora a quantia de R$ 744,11 devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ); condenar o requerido o pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor deR$8.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, argui o banco, em sede de preliminar, a ofensa a dialeticidade.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa bancária.

Sustenta a impossibilidade de repetição do indébito.

Pondera que não restou configurado nos autos situação ensejadora de reparação por danos morais. E, por isso, alega a ausência do dever de indenizar.

Questiona quanto à data inicial para contagem dos juros de mora.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 217189256.

É o relatório.

V O T
O

(
PRELIMINAR DE
DIALETICIDADE)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
R
ELATOR
A):

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argumenta o apelado a nulidade da sentença, sob alegação de que o recurso não atacou os fundamentos da sentença hostilizada.

Sem razão o apelado.

O artigo 1.010, II e III,
do

Código
de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na exordial, narra o requerente que:
“é pessoa simples, não alfabetizado e recebe o benefício do INSS junto ao banco apelante, conforme alega, não por

sua livre escolha, mas pelo fato da Previdência Social no ato de implantação ter escolhido o referido banco. Com isso, quando a parte Requerente passou a receber o benefício previdenciário o intuito de possuir a conta no banco (escolhido pela previdência) era tão somente para o recebimento do benefício, e não ter despesas, vez que recebe apenas o valor de um salário-mínimo”.

Diz que tendo percebido a redução do seu benefício, procurou o banco e descobriu que

estava sendo cobrado valores referentes a anuidade de cartão de crédito o qual nunca solicitou nem aprovou. Defende o reconhecimento da nulidade dos descontos relativos à anuidade de cartão inexistente.

A sentença acolheu os pedidos do apelado.

Pois bem, reside a controvérsia na regularidade da cobrança de anuidade de cartão supostamente inexistente.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos.

Nesse contexto, comprovou o requerente/apelado os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a falha na prestação de serviço, diante da cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito inexistente.

Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

Todavia, da análise detida dos autos apura-se que o banco não trouxe qualquer documento que comprovasse a existência da contratação de cartão de crédito, tampouco comprovação da emissão de cartão ou compras que justificassem a cobrança de anuidade. Consequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

Portanto, deve o requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A restituição do indevidamente descontado, deve ser na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No contexto, imprescindível reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais arbitrado na sentença, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO –FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

No tocante aos juros de mora, questionados pelo apelante, sabe-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

A compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credores e devedores. Entretanto, no caso dos autos não merece prosperar o pedido de compensação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar, que, no tocante à condenação por danos morais, a incidência dos juros de mora seja a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“3.1. Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial feitos na presente AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOÃO ALVES DE SOUZA em face do BANCO BRADESCO S/A para:

a) DLECARAR a ilegalidade dos descontos objeto desta lide (CART CRED ANUID);

b) DECLARAR a inexigibilidade do débito oriundo do contrato (CART CRED ANUID) mencionado pela parte autora;

c) CONDENAR a parte ré, a restituir, à parte autora a quantia de R$ 744,11 (setecentos e quarenta e quatro mil e onze centavos), devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

e) CONDENAR o requerido o pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.

3.2. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC”.

O apelante requer a improcedência da lide ou, alternativamente, a “redução das condenações” e a restituição do indébito na forma simples.

O apelado alega na inicial da lide que utiliza o serviço do réu tão somente para o recebimento da aposentadoria, e que os valores descontados da sua conta salário referem-se a cartão de crédito que desconhece.

A não contratação foi reconhecida pelo Juízo de origem. Confira-se:

“Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação com o banco reclamado.

Logo, não tendo sido comprovada a contratação, devem os descontos discutidos nos autos serem declarados ilegais, e restituídos à parte autora devendo seguir o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC [...]”.

Portanto, não existe relação contratual.

Pelo exposto, divirjo da relatora no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser a data do evento danoso, já que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência para considera
r
como termo inicial de incidência dos juros de mora a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). E, ainda, majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para considerar como termo inicial de incidência dos juros de mora a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). E, ainda, majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024
.